Tribunal: TJBA
Processo: 8015097-37.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015097-37.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDO BATISTA LOPES e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E REPAROS ESTRUTURAIS. RECURSO DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RISCO À VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. ALEGAÇÃO DE EXTRAPETIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TUTELA COMPATÍVEL COM O PEDIDO INICIAL E COM O PODER GERAL DE CAUTELA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. SEGURADORA PODE CONTRATAR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À MORADIA DIGNA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Estando os autos em condições de julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de requisitos cumulativos que devem estar simultaneamente presentes.

3.
A probabilidade do direito manifesta-se pela existência de contrato de financiamento habitacional com seguro habitacional destinado a cobrir danos físicos ao imóvel, pela comprovação de graves problemas estruturais atestados por laudo técnico elaborado por engenheiro civil habilitado, identificando fissuras na laje com comprometimento da estabilidade da edificação, e pela negativa administrativa de cobertura pela seguradora fundamentada em suposto "vício de construção", justificativa que se mostra inadequada diante das sucessivas vistorias e aprovações realizadas pela instituição financeira durante a construção.

4.
O perigo de dano apresenta-se de forma evidente e grave diante do comprometimento estrutural do imóvel com risco efetivo de desabamento, considerando que a parte autora reside no local juntamente com suas duas filhas menores de idade, configurando situação de perigo iminente à integridade física e à vida dessas pessoas, colocando em risco direitos fundamentais à vida, à saúde, à segurança e à moradia digna, todos consagrados na Constituição Federal.

5.
Não há extrapetição na decisão que, embora o pedido final seja de natureza condenatória pecuniária, defere tutela de urgência determinando vistoria técnica e reparos estruturais, porquanto o juízo, no exercício do poder geral de cautela e buscando conferir efetividade à tutela jurisdicional, determinou medida adequada e proporcional para fazer cessar o estado de perigo, em consonância com o artigo 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela provisória.

6.
A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na assertiva de que o seguro habitacional seria de responsabilidade de outra empresa do mesmo grupo econômico, envolve matéria de mérito que demanda dilação probatória, não podendo ser apreciada de forma exauriente em sede de tutela de urgência, especialmente quando há dúvida razoável acerca da legitimidade passiva em situação envolvendo empresas do mesmo grupo econômico com denominações semelhantes, devendo tal questão ser reservada para a fase de cognição exauriente.

7.
Não há impossibilidade material no cumprimento da decisão que determina à seguradora a realização de vistoria e reparos estruturais, porquanto a seguradora, ao celebrar contrato de seguro habitacional com cobertura para danos físicos ao imóvel, assume a obrigação de indenizar o segurado, o que pode se dar mediante contratação de empresas especializadas, engenheiros e demais profissionais habilitados, não se exigindo que a própria seguradora execute fisicamente as obras.

8.
A tutela jurisdicional deve ser orientada no sentido de assegurar a máxima efetividade aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à segurança e à moradia digna, consagrados nos artigos 5º, caput, e 6º da Constituição Federal, adotando-se as medidas necessárias, ainda que em caráter provisório, para fazer cessar situações de risco ou perigo iminente, especialmente em relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

9.
A decisão que defere tutela de urgência determinando vistoria técnica e reparos estruturais em imóvel com comprometimento que coloca em risco a vida de seus moradores revela-se adequada, proporcional e razoável, devendo ser mantida para evitar denegação de justiça e violação aos direitos fundamentais.

10. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8010946-06.2025.8.05.0000
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que é
AGRAVANTE
CAIXA SEGURADORA S/A e
AGRAVADA
SHEYLA KELLY RAVANI RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pela agravante, por perda superveniente do objeto, e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu tutela de urgência determinando a realização de vistoria técnica e execução de reparos estruturais no imóvel.

Salvador, .